Tribunal: TJDFT
Processo: 0747157-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747157-78.2018.8.07.0016 RECORRENTE: ZAMIR NEIVA ABRAHAO RECORRIDO: ANA BEATRIZ DA SILVA ABRAHAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO DECRETADA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO SEM PARTICIPAÇÃO DA CURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SEM ANUÊNCIA DA CURADORIA ESPECIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta contra sentença que decretou a interdição do apelante por ausência de regularidade formal, decorrente de irregularidade na sua representação técnica, e por intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a procuração outorgada pelo incapaz ao advogado que subscreveu o apelo é válida; e (ii) definir se a apelação é tempestiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A procuração outorgada pelo incapaz após a sentença que decretou sua interdição é nula porquanto não contou com a participação da curadora nomeada. 4. Via de consequência, a apelação padece de regularidade formal, dado que a sentença decretou a interdição do apelante para gerir sua pessoa e interesses, de sorte que não possuía capacidade para constituir o patrono que a subscreveu sem contar com a participação da curadora nomeada ou sem tempestiva anuência da curadoria especial ou do Ministério Público, razões pelas quais não pode ser admitido, conforme disciplina do art. 76, §2o, I, do CPC. 5. Se não pela ausência de regularidade formal, o recurso não poderia ser admitido por intempestividade, uma vez que protocolado quando já esgotado o prazo para parte recorrer por meio de advogado particular, que não goza da prerrogativa do prazo em dobro conferida à Curadoria Especial. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É ineficaz a apelação subscrita por advogado sem poderes de representação técnica para atuar em nome do apelante”. “2. A constituição de advogado particular pela parte que antes era patrocinada pela Defensoria Pública exclui o benefício do prazo em dobro, previsto no artigo 186 do Código de Processo Civil.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 71, 72, 76, §2o, I, 104, 186, 751, 752; CC, arts. 682, II, 1.747, I, 1.748, V, 1.781. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1382055, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, j. 21/10/2021; Acórdão 1278354, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, j. 26/08/2020; etc.”. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14, e 752, § 2o, sob o fundamento de que o direito de recorrer é adquirido no momento da publicação da decisão recorrida, devendo ser respeitada a contagem do prazo em dobro concedido à Defensoria Pública, mesmo após a constituição de advogado particular. Defende que o interditando tem direito de constituir advogado para impugnar o pedido de interdição e também para recorrer da decisão que a decretou; c) artigo 753, § 1o, sustentando que houve cerceamento de defesa, pois a perícia que fundamentou a interdição foi realizada por médico particular contratado pela autora, e não por equipe multidisciplinar, como exige o dispositivo. Pleiteia a anulação da sentença para realização de perícia oficial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o pagamento em dobro, nem tampouco a comprovação do deferimento da gratuidade de justiça. Quanto a matéria, confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, a parte recorrente será intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. No caso em análise, correta a deserção aplicada pela Presidência desta Corte, pois a parte recorrente descumpriu a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e, quando intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou efetuar o recolhimento em dobro, não o fez no prazo estabelecido. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.667.527/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 29/11/2024) (g.n.). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp 3071579, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN 22/12/2025. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “ Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 2.224.014/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Descaberia, igualmente, transitar o especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 14, e 752, § 2o, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: (...) as procurações lavradas diretamente pelo incapaz outorgando poderes ao advogado que subscreveu a apelação são nulas, dado que firmadas sem a devida representação/assistência da curadora, à luz do disposto no art. 71 do CPC e arts. 1.747, I, e 1.748, V, c/c art. 1.781 do CC. Evidentemente, não se trata de inadmitir eventual representação do incapaz por advogado particular. Ocorre que, no caso, o causídico em questão foi constituído pelo incapaz após a sentença que decretou sua interdição para gerir sua pessoa e interesses, porquanto atestado que sofre com transtorno esquizofrênico tipo bipolar ou misto incapacitante, decisão que produziu todos os seus efeitos desde então (CPC, art. 1.012, §1o, VI), sem anuência da curadora, o que torna o ato inválido. Tenha-se presente que o mesmo advogado havia sido constituído para defender os interesses do interditando já quando provisoriamente interditado, mas alguns dias depois renunciou aos poderes a ele conferidos a pedido dele, o que também depõe contra o regular estado de saúde mental da parte (...) inviável que o advogado supostamente constituído por pessoa incapaz, no último dia do prazo em dobro para curadoria especial recorrer, gozasse das referidas prerrogativas, sendo descabida a deduzida dilação do prazo recursal (simples), posto que peremptório (ID 74842582). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo. Também seria inviável admitir o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 753, § 1o, do CPC, porquanto referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC e a falta de prequestionamento nos casos em que as teses invocadas pela parte recorrente que não são debatidas pela corte a quo por concluir serem suficientes para a solução da controvérsia os fundamentos já utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.731.488/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-X7M